Tribunal: TJSP
Processo: 2250626-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência da ré contra decisão que indeferiu o seu pedido de revogação da liminar de despejo deferida por meio de decisão anterior. Formulação de pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Órgão de primeiro grau. Agravo interposto a partir da publicação da segunda decisão. Mero pedido de reconsideração que não tem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento. Insurgência da ré contra decisão que indeferiu o seu pedido de revogação da liminar de despejo deferida por meio de decisão anterior. Formulação de pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo Órgão de primeiro grau. Agravo interposto a partir da publicação da segunda decisão. Mero pedido de reconsideração que não tem a eficácia de interromper, ou de suspender, a fluência do prazo recursal contra a primeira decisão de mérito. Preclusão temporal caracterizada. Recurso intempestivo. Entendimento consolidado do C. STJ e desta Corte Superior Paulista. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250626-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ADRIANA BORGES DE LIMA, são agravados MARIA JOSE CORASOLLA
CARREGARI, ROSA MARIA CORASSOLA ROSA, RINALDO CORASSOLLA
JUNIOR e MARCIA CORASSOLLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250626-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12.233
2
VOTO N° 12.233
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta
de pagamento. Insurgência da ré contra decisão que
indeferiu o seu pedido de revogação da liminar de despejo
deferida por meio de decisão anterior. Formulação de
pedido de reconsideração. Manutenção da decisão pelo
Órgão de primeiro grau. Agravo interposto a partir da
publicação
da
segunda
decisão.
Mero
pedido
de
reconsideração que não tem a eficácia de interromper, ou de
suspender, a fluência do prazo recursal contra a primeira
decisão de mérito. Preclusão temporal caracterizada.
Recurso intempestivo. Entendimento consolidado do C.
STJ e desta Corte Superior Paulista. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
as decisões copiadas a fls. 54 e fls. 105/106, proferidas nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento no 1020887-39.2020.8.26.0114,
relativo ao indeferimento do pedido de revogação da liminar deferida
para desocupação imediata do imóvel locado à agravante.
Eis os teores das decisões impugnadas:
“Vistos. I - Trata-se de Ação de Despejo cumulada com
Cobrança e pedido de liminar na qual se alega, em síntese,
que foi locado aos Réus por prazo determinado e para fins
residenciais o imóvel descrito na petição inicial, nos moldes
da Lei no 8.245/91. Assim, considerando, já nessa fase de
cognição sumária, na qual se tem por provada a relação
locatícia, a inadimplência dos Locatários e a ausência de
garantia, nos termos do contido no inciso IX do § 1o de seu
Art. 59, CONCEDO a liminar pleiteada para desocupação
do imóvel locado no prazo de quinze dias, desde que
prestada caução pecuniária no valor equivalente a três
meses do vigente aluguel, nos termos do § 1o do mesmo
artigo, cientificando-se eventual(ais) sublocatário(s) ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250626-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12.233
3
ocupante(s). II Prestada a caução determinada, intime-se
da liminar e cite-se a parte Ré para os termos da ação em
epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar a resposta, observando-se os incisos I e II, do
artigo 62, da Lei 8.245/1991, com a redação da Lei
12.112/2009. Intime-se.”
Em seguida, a agravante formulou pedido de
reconsideração, pedido esse que foi assim apreciado pelo Órgão de
primeiro grau:
“Vistos. I Págs. 58/59: indefiro os pedidos formulados. A
requerida pode, nos termos do parágrafo terceiro do artigo
59 da Lei 8.245/1991 evitar a rescisão contratual e elidir a
liminar de desocupação efetuando depósito dos valores
devidos integralmente. II Realizada a caução, expeça-se o
mandado, conforme determinado à pág. 45. [...]”
Sustenta a recorrente, em suma, que, a partir de
março de 2020, seu companheiro e corréu Paulo Roberto Cardoso dos
Santos passou a conviver em união estável com outra pessoa. Além
disso, a partir desse mês, o país passou a viver uma crise sanitária
provocada pela pandemia da COVID-19, fato que redundou na
aprovação da medida provisória que autorizou a redução da jornada de
trabalho e dos salários dos trabalhadores brasileiros. Diante disso, houve
redução expressiva na sua capacidade financeira para continuar
cumprindo com seus compromissos, inclusive no que se refere ao
pagamento dos aluguéis vencidos a partir de abril de 2020. Defende, por
isso, a existência de caso fortuito ou força maior apta a afastar a
responsabilidade do devedor pelos prejuízos do credor, à luz do disposto
no artigo 393 do Código Civil, somada à impossibilidade de efetuar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250626-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12.233
4
despejos de imóveis residenciais, nos termos do artigo 9o da Lei
14.010/2020. Por tais motivos, requer a reforma da decisão.
Recurso não preparado e não contraminutado.
É o relatório.
Diante das questões tratadas nos autos de origem,
DEFIRO EM PARTE os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente
apenas para isentá-la do pagamento do preparo recursal, uma vez que a
concessão de tal benefício em maior extensão está pendente de análise
perante o r. juízo a quo.
Dispenso a intimação da parte agravada para
oferecer contraminuta, porquanto o julgamento de imediato deste
recurso não lhe causará nenhum prejuízo processual e prestigiará os
princípios da economicidade, celeridade e duração razoável do processo.
Quanto ao mais, é o caso de não conhecer o agravo
e julgar prejudicado o recurso.
O Tribunal ad quem deve apreciar os pressupostos
de admissibilidade recursal, inclusive o relativo à tempestividade do
agravo, requisito extrínseco do recurso.
A primeira decisão impugnada, prolatada em
19/08/2020 (fls. 45), foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 21/08/2020, conforme se observa dos andamentos processuais
informados no sistema E-SAJ.
Por seu turno, a segunda decisão, que manteve a
primeira, foi disponibilizada em 25/09/2020 (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250626-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12.233
5
Ocorre que a agravante ingressou nos autos de
origem em 10/09/2020, momento a partir do qual teve ciência
inequívoca da decisão anterior que deferiu a medida liminar de despejo.
Todavia, ao invés de recorrer ou opor embargos
declaratórios, como poderia, a agravante se limitou a protocolizar, em
10/09/2020, petição para requerer a reconsideração da decisão,
basicamente sob os mesmos argumentos expostos nas razões deste
recurso, conforme se verifica a fls. 58/59.
Sobreveio, então, a r. decisão copiada a fls. 105/106,
acima transcrita, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, como
já dito, em 25/09/2020, e considerada publicada em 28/09/2020 (fls. 99).
A partir da intimação dessa segunda decisão, é que
foi interposto o presente agravo de instrumento, o qual foi protocolizado
em 20/10/2020 (fls. 01), depois de expirado o prazo de quinze dias úteis,
contados da data do protocolo do pedido de habilitação e de
reconsideração do primeiro decisum, em violação ao disposto no §5o, do
artigo 1.003 do Código de Processo Civil.
Ocorre que o pedido de reconsideração, ao contrário
dos embargos declaratórios, não tem a eficácia de interromper, e nem de
suspender, o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme
entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AFIRMADA OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250626-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12.233
6
INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
CABÍVEL.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO
STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO
STF.
NCPC.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão
recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta
eg. Corte Superior quando não conheceu do agravo de
instrumento lá interposto por intempestividade, pois o
pedido de reconsideração não interrompeu o prazo para
interposição do recurso cabível. Precedentes. Inafastável a
incidência da Súmula no 83 do STJ” (AgRg nos EDcl no
AREsp 607870 / RJ; 3a Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; J.
24/05/2016).
No mesmo sentido é o entendimento consolidado
desta Corte Superior Paulista, inclusive nesta 25a Câmara de Direito
Privado:
“Agravo interno. Interposição contra decisão que não
conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.
Mero pedido de reconsideração que não suspende o prazo
para
a
interposição
do
recurso.
Decisão mantida.
Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% do
valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). Recurso
não
provido.”
(Agravo
interno
no
2071994-30.2018.8.26.0000/50000
Voto no 0576
4a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des. MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO, j. 21/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250626-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12.233
7
Decisão que indeferiu o pedido de liminar para afastar o ora
agravante do Conselho Tutelar e determinou que o município
convocasse o suplente.. Transcurso do prazo recursal.
Pedido
de
reconsideração.
Negativa.
Irresignação.
Pretensão de reforma. Não cabimento. O requerimento de
reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo
recursal.
Intempestividade.
Recurso
não
conhecido.”
(Agravo de instrumento no 2067626-75.2018.8.26.0000

Voto no 17.696 3a Câmara de Direito Público Rel. Des.
CAMARGO PEREIRA, j. 14/08/2018).
“Agravo de instrumento - Decisão impugnada que apenas
reforça o quanto anteriormente deliberado - Pedidos de
reconsideração que não são capazes de interromper e nem
suspender os prazos para interposição de recursos Agravo
que não comporta conhecimento, pela extemporaneidade
Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento no
2111615-34.2018.8.26.0000 Voto no 17.176 19a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA, j. 17/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Intempestividade
Decisão que mantém
entendimento anterior Pedido de reconsideração que não tem
o condão de obstar o prazo recursal
Recurso não
conhecido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2211933-59.2017.8.26.0000 Voto no 19.301 25a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. HUGO CREPALDI, j.
28/11/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Gravame
que
foi
ocasionado por decisão anterior àquela apontada pelo
agravante. Pedido de reconsideração que sabidamente não
interrompe ou suspende o prazo recursal. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250626-10.2020.8.26.0000 -Voto no 12.233
8
intempestivo. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de
instrumento no 2207661-22.2017.8.26.0000 Voto no 6.268
25a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. AZUMA
NISHI, j. 23/11/2017).
Desse modo, tendo em vista que a agravante não
recorreu da primeira decisão no prazo legal, mas apenas se limitou a
pedir a sua reconsideração, operou-se a preclusão temporal, nos termos
do artigo 507 do Código de Processo Civil, o que torna o recurso
intempestivo, e, irremediavelmente, inadmissível.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE O RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora